Tribunal: STF
Processo: AI 340518
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. OPORTUNIDADE. SÚMULA 282-STF. ÍNDICE DE
CORREÇÃO. LEGITIMIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      A matéria constitucional não foi devidamente
prequestionada no acórdão recorrido, sendo ineficazes os
embargos de declaração para argüir matéria não suscitada
oportunamente no recurso de apelação.
2.      A legitimidade do agravante e o índice de correção
foram determinados a partir das normas infraconstitucionais
então aplicáveis. Eventual ofensa à Constituição Federal seria,
quando muito, indireta.
        Agravo regimental a que se nega provimento.